Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006884-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença
que
nos autos da Ação Regressiva de Indenização
decorrente de danos em equipamentos eletroeletrônicos por distúrbios elétricos,
julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A seguradora apelou, alegando que os laudos apresentados comprovariam o nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) definir se os laudos técnicos apresentados pela autora comprovam o nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço pela concessionária;

(
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação do nexo causal justifica a manutenção da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano encontra respaldo no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, desde que comprovado o efetivo pagamento da indenização e a responsabilidade do terceiro pelo dano.

A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6o, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou
perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado.

A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento.

A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de regresso da seguradora exige prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo indenizado.

O relatório técnico da concessionária que atesta a inexistência de perturbação na rede elétrica afasta o nexo causal e impede a condenação ao ressarcimento.

A ausência de comprovação do nexo causal justifica a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1006884-82.2024.8.11.0041
.

XS3 SEGUROS
S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Eminentes Pares:

Trata-se de
r ecurso de A pelação interposto p or

XS3 SEGUROS
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos da
Ação

Regressiva de
Indenização
, de
no.
1006884-82.2024
,
ajuizada
em face da
Energisa S/A
julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixado
s
em
R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante
a
lega que
os documentos acostados aos autos,
laudo
s
técnico
s
,
são aptos
para comprovar o nexo causal entre os danos e a
falha no serviço prestado pela
concessionária
.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
299351868
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de
indenização
, na qual a autora
aduziu que firmou com

Patrícia Alves de Morais e Cátia Cristina Marcelino
,

contrato
s
de seguro na modalidade

Residencial
,

representado s pela s apólice s de no.
00772282 e 01080244
,
respectivamente;

por meio do
s
qua
is
se obrigou a garantir
o s interesse s das su a s segurada s contra sinistros
oriundos de danos elétricos,

aos quais seu
s
imóve
is
estivesse
m
exposto
s
durante o período de vigência da
s
apólice
s
.

Asseverou que
a s unidade s consumidora s do s imóve is

do
s
segurado
s
sofre
ram

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no
s
dia
s

23/11/2021 e 20/04/2022,
que culmin
aram

em dano
s
à

equipamento
s
eletroeletrônico
s
que guarnecia
m

o
s

imóve
is
segurad
o
s
, tornando-o
s
impróp
rio
s
para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
2.497,00
(
dois mil quatrocentos e noventa e sete reais
)
,
acrescido de
correção monetária
e
juros legais
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é franqueado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, verifica-se que a concessionária apel
ante trouxe aos autos relatório
s
técnico
s
elaborado
s
em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (
Id
’s
.

299351853 e 299351854
), o
s
qua
is
demonstra
m
que não fo
ram identificadas

interrupções individuais ou coletivas
, para a
s
unidade
s
consumidora
s
em questão n
o
s
período
s
mencionado
s
.

Desse modo, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apela
da
se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U
1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025